Tribunal: TJSP
Processo: 1039259-41.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Apelação. demanda regressiva. contrato de seguro. indenização de prejuízos que seriam decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. sentença de improcedência. decisão mantida. ausência de prova do nexo causal. honorários advocatícios. Verba arbitrada em valor módico e que não comporta redução. recurso desprovido.